Tribunal: TJPA
Processo: 0006762-93.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADO: REJULGAMENTO ? ART. 1.040, INCISO II DO CPC ? REVISÃO DO JULGADO NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ? MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE ARCAR COM AS EVENTUAIS CUSTAS PENDENTES ? INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACORDÃO Nº
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 0006762-93.2014.814.0028
EMBARGANTE: J. A. F. OLIVEIRA E FILHOS LTDA.-ME
ADVOGADO: JOSÉ DIOGO OLIVEIRA LIMA - OAB/PA N.° 16.448
EMBARGADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
ADVOGADA: RICARDO BRANDÃO COELHO - OAB/PA Nº. 21.935
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.° 192.979
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADO: REJULGAMENTO - ART. 1.040, INCISO II DO CPC - REVISÃO DO JULGADO NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE ARCAR COM AS EVENTUAIS CUSTAS PENDENTES - INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos n.° 192.979 (fls. 125-127 - Apelação) e n.° 198.321 (fls. 143-145 - Embargos de Declaração) que o presente julgamento tem seu fundamento nos arts. 12, §6°, II e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam preferência no julgamento perante a Turma.
2.

Reanálise da matéria atinente à condenação da embargante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, à luz do REsp 1.842.973.
3.

O fundamento esposado no Acórdão reanalisado, julgado em 20/11/2018, manteve o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da embargada e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais pendentes, sob o entendimento de suprimento da falta de citação pela apresentação de Contestação e de imposição das eventuais custas pendentes ao desistente da ação, ora recorrente.
4.

No que tange aos honorários advocatícios, o ponto em debate circunscreve-se à possibilidade de suprimento da falta de citação pela apresentação espontânea de Contestação anterior ao pedido de desistência apresentado pela autora da Ação Cautelar, ora embargante.
5.

Ocorre que, não obstante o entendimento esposado no Acórdão em reexame, o qual considerou que o exercício do direito de defesa pela embargada faria erigir seu direito aos ônus da sucumbência com fundamento nos arts. 26, 214, §1° e 267, VIII, §4º, todos do Código de Processo Civil de 1973, o caso vertente revela a não configuração do comparecimento espontâneo pela falta de procuração com poderes específicos para receber citação, uma vez que do instrumento apresentado (fls. 66-68) não consta a outorga do referido poder, não havendo, outrossim, nos autos Aviso de Recebimento enviado ao endereço da embargada, ora requerida, tampouco Certidão de Oficial de Justiça, não obstante o despacho ordenando citação às fls. 78, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, na forma do julgamento da Apelação que teve seu entendimento mantido nos Embargos de Declaração objeto do presente rejulgamento.
6.

Quanto às custas, o Acórdão sob análise condenou a embargante ao pagamento de eventuais custas pendentes, face o Princípio da Causalidade, observando que, conforme a peça recursal, a embargada, então apelante, requereu a condenação da recorrente, nos seguintes termos: ¿Ademais, há necessidade de reforma de decisão no que concerne a condenação do recorrido em custas e honorários advocatícios, isso porque o mesmo não é beneficiário da justiça gratuita¿ (parágrafo 8º - Petição fls. 96).
7.

O julgamento do recurso analisa as razões recursais em sua integralidade não podendo ignorar o pedido de reforma acima destacado, o qual afasta a alegação de julgamento ultra-petita, com a ressalva que o Acórdão sob reanálise condenou a recorrente ao pagamento de eventuais custas pendentes, uma vez que adiantara as iniciais, a quando do ajuizamento da ação.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido no sentido de excluir a condenação da embargante do pagamento de honorários advocatícios, à vista da não configuração de comparecimento espontâneo, e manter os demais termos do v. acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
J. A. F. OLIVEIRA E FILHOS LTDA.-ME
. e embargada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reexaminados os Embargos de Declaração interpostos por
J. A. F. OLIVEIRA E FILHOS LTDA.-ME
, para dar parcial provimento aos Embargos de Declaração e manter os demais termos do v. acórdão, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 0006762-93.2014.814.0028
EMBARGANTE: J. A. F. OLIVEIRA E FILHOS LTDA.-ME
ADVOGADO: JOSÉ DIOGO OLIVEIRA LIMA - OAB/PA N.° 16.448
EMBARGADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
ADVOGADA: RICARDO BRANDÃO COELHO - OAB/PA Nº. 21.935
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.° 192.979
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
J. A. F. OLIVEIRA E FILHOS LTDA.-ME.
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
,

inconformado com o Acórdão n.° 192.979 que, conheceu do recurso interposto pelo embargada e deu-lhe provimento, arbitrando honorários advocatícios em favor dos patronos desta no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, além de determinar que eventuais custas pendentes fossem arcadas pela embargante, porquanto desistente da ação.

J. A. F. Oliveira e Filhos Ltda.-Me. interpôs Embargos de Declaração suscitando obscuridade e julgamento ultra petita, sob o argumento de que o comparecimento da requerida, ora embargada, aos autos não teria suprido a ausência de citação, uma vez não constar do instrumento de Mandato então outorgado poderes para receber citação, fato que induziria julgamento ultra petita, com a ressalva de que a sua condenação em custas pendentes ultrapassaria o pedido recursal, o qual teria pleiteado tão somente o pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 136-138), tendo os Embargos de Declaração sido conhecidos e improvidos na forma do Acórdão n.° 198.321 (fls. 143-145).

J. A. F. Oliveira e Filhos Ltda.-ME. interpôs Recurso Especial (fls. 147-155), o qual, após contrarrazões (fls. 168-173) foi conhecido e provido para que fosse realizado novo julgamento dos Embargos de Declaração, consoante o REsp 1.842.973 (fls. 181- 185).

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A. - Equatorial S. A. requereu alteração no cadastro do feito, em substituição à sua antiga denominação social (fls. 187-197).

A UPJ remeteu os autos conclusos para rejulgamento dos Embargos de Declaração, conforme a Certidão de fls. 199.

É o Relatório que fora encaminhado à UPJ, para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §6°, II do Código de Processo Civil.
VOTO
PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos n.° 192.979 (fls. 125-127 - Apelação) e n.° 198.321 (fls. 143-145 - Embargos de Declaração) que o presente julgamento tem seu fundamento nos arts. 12, §6°, II e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam preferência no julgamento perante a Turma,
in verbis
:
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

(Vigência)
(...)
§ 6
o
Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1
o
ou, conforme o caso, no § 3
o
, o processo que:
(...)
II - se enquadrar na hipótese do
art. 1.040, inciso II
.
(...)
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Compulsando os autos e analisando o Acórdão da Apelação, verifico a necessidade de Reanálise da matéria atinente à condenação da embargante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, à luz do REsp 1.842.973 (fls. 181-186).

À guisa de esclarecimento, consigno que o entendimento esposado no Acórdão reanalisado, julgado em 20/11/2018, manteve o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da embargada e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais pendentes, sob o entendimento de suprimento da falta de citação pela apresentação de Contestação e de imposição das eventuais custas pendentes ao desistente da ação, ora recorrente.

No que tange aos honorários advocatícios, o ponto em debate circunscreve-se à possibilidade de suprimento da falta de citação pela apresentação espontânea de Contestação anterior ao pedido de desistência apresentado pela autora da Ação Cautelar, ora embargante.

Ocorre que, não obstante o entendimento esposado no Acórdão em reexame, o qual considerou que o exercício do direito de defesa pela embargada faria erigir seu direito ao ônus da sucumbência com fundamento nos arts. 26, 214, §1° e 267, VIII, §4º, todos do Código de Processo Civil de 1973, os referidos dispositivos não dão melhor interpretação à causa,
in verbis
:
Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.
Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
§ 1
o
O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
(...)
Vlll - quando o autor desistir da ação;
(...)
§ 4
o
Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação

Dessa forma, o caso vertente revela a não configuração do comparecimento espontâneo pela falta de procuração com poderes específicos para receber citação, uma vez que do instrumento apresentado (fls. 66-68) não consta a outorga do referido poder, não havendo, outrossim, nos autos Aviso de Recebimento enviado ao endereço da embargada, ora requerida, tampouco Certidão de Oficial de Justiça, não obstante o despacho ordenando citação às fls. 78, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, na forma do julgamento da Apelação que teve seu entendimento mantido nos Embargos de Declaração objeto do presente rejulgamento.

Nesse sentido, vejamos:
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INEXISTÊNCIA - MERA PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO - PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. 1- Não há falar-se em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado expõe de forma clara as razões do seu convencimento. 2.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos, por intermédio de procurador, desde que munido de poderes especiais, supre-lhe a falta de citação. Se não há outorga de prerrogativa específica neste sentido, o mandato judicial só habilita o advogado a praticar atos processuais ordinários, reputados ineficazes os praticados além da procuração geral para o foro (art. 105 c/c art. 239, § 1º, ambos do CPC).
(TJ-MG - AC: 10000180989113001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 11/02/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUNTADA DE PROCURAÇÃO EM NOME DA PARTE EXECUTADA SEM OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO PARA RECEBER CITAÇÃO - CARGA DOS AUTOS - NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CAPAZ DE SUPRIR A FALTA DA CITAÇÃO - NULIDADE DA EXECUÇÃO E DA PENHORA REALIZADA. I-
A simples juntada de procuração em nome da parte executada sem outorga de poderes específicos ao advogado constituído para receber citação, acompanhada de carga dos autos, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de tal ato processual imprescindível à validade da execução;
II- Segundo o art. 803, II, do CPC, é nula a execução se o executado não for regularmente citado, o que enseja a desconstituição da penhora realizada. v. v.: O fato de não terem sido outorgados ao procurador do agravado poderes especiais para receber citação não tem o condão de descaracterizar o comparecimento espontâneo previsto no § 1º do art. 239 do CPC/2015 (correspondente ao § 1º do art. 214 do CPC/73), especialmente porque seu patrono efetuou duas cargas dos autos da execução em momentos distintos e por períodos prolongados, o quçe caracteriza o exercício de atos de defesa.
(TJ-MG - AI: 10481120110590001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020)
(Grifos nossos)

Quanto às custas, o Acórdão sob análise condenou a embargante ao pagamento de eventuais custas pendentes, face o Princípio da Causalidade, observando que, conforme a peça recursal, a embargada, então apelante, requereu a condenação da recorrente, nos seguintes termos: ¿Ademais, há necessidade de reforma de decisão no que concerne a condenação do recorrido em custas e honorários advocatícios, isso porque o mesmo não é beneficiário da justiça gratuita¿ (parágrafo 8º - Petição fls. 96).

Como é cediço, o julgamento do recurso analisa as razões recursais em sua integralidade não podendo ignorar o pedido de reforma acima destacado, o qual afasta a alegação de julgamento ultra-petita, com a ressalva que o Acórdão sob reanálise condenou a recorrente ao pagamento de eventuais custas pendentes, uma vez que adiantara as iniciais, a quando do ajuizamento da ação.

Desta feita, os Embargos de Declaração merecem parcial provimento tão somente com a exclusão do pagamento dos honorários advocatícios na forma da fundamentação acima expostas
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, reexamino os Embargos de Declaração interpostos por J. A. F. Oliveira e Filhos Ltda.-me, dando-lhes parcial provimento no sentido de excluir a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, à vista da não configuração de comparecimento espontâneo da embargada, mantendo os demais termos do v. acórdão.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora

______________________________________________Gabinete da Desembargadora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es